Tribunal: STF
Processo: ADI 1035
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-01
Data de publicação: 1994-08-01

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL.      AÇÃO      DIRETA     DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  TRIBUNAIS ESPECIAIS E DE PEQUENAS CAUSAS. Lei
n.  1.141, de 25.03.93, que  revoga e substitui a Lei 8.151/90, ambas
do Estado de Santa Catarina.
            Pedido de suspensão cautelar da eficacia dos dispositivos
arguidos.  Inconveniencia da suspensão,  tendo em consideração que os
órgãos jurisdicionais estao em funcionamento há cerca de tres anos. A
suspensão  poderia causar  desordem no  serviço judiciario do Estado,
com prejuizos para os jurisdicionados.